Tribunal: TJSP
Processo: 1024714-85.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando a liberação do bloqueio judicial sobre veículo adquirido pelo embargante. O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante busca a reforma da

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando a liberação do bloqueio judicial sobre veículo adquirido pelo embargante. O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante busca a reforma da sentença, alegando não ter dado causa à controvérsia e requerendo a redistribuição das custas processuais e honorários. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, considerando a resistência do embargado ao pedido de levantamento do bloqueio judicial. III. Razões de Decidir. 3. A jurisprudência relativiza a aplicação da Súmula 303 do STJ, atribuindo os ônus sucumbenciais ao exequente que resiste ao pedido de levantamento da constrição, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem. 4. No caso, o embargado insistiu na tese de fraude à execução, sem comprovar má-fé do embargante, justificando a inversão do ônus sucumbencial. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido para inverter os ônus sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro recai sobre o embargado que resiste injustificadamente ao pedido de levantamento da constrição. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, §8o; art. 86; art. 489, §1o, IV. Código Civil, art. 346, II. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 806.899 RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 3.10.2006. STJ, REsp. 848.070-GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 3.3.2009. TJSP, Apelação Cível 1014049-68.2024.8.26.0008, Rel. Claudio Godoy, j. 07/04/2025.